Tribunal: TJPA
Processo: 0812314-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812314-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0812314-75.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:

B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo n° 0864907-51.2023.8.14.0301), oriunda do MM. Juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, na qual deferiu a liminar em favor da empresa B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

A análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar, para determinar a suspensão da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, no estado em que se encontrava, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade –, devendo proceder a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas).

A delimitação da questão é importante, posto que no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão
a quo
, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao Tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do Juízo
a quo
, sob risco de violação ao duplo grau de jurisdição.

No momento em que o Município de Belém promoveu a análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, considerando-a improcedente, conforme id n° 15423473 - Pág. 113, já houve o cumprimento da primeira parte da liminar, que determinava objetivamente “a suspensão do procedimento licitatório, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade”.

No entanto, é relevante destacar que, em que pese ter ocorrido o julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, sem a declaração de intempestividade, a primeira parte da liminar proferida não deve ser cassada, visto que a nova análise da impugnação administrativa ocorreu em razão de ordem judicial, conforme mencionado expressamente no id n° 15423473 - Pág. 113. Outrossim, o cumprimento da decisão interlocutória em momento posterior não afasta os efeitos da decisão, considerando a necessidade de sua confirmação ou não em posterior sentença.

Ademais, ressalto que a confirmação da primeira parte da liminar, em nada irá interferir no andamento do feito, tendo em vista que já houve o seu cumprimento.

No que tange à parte da decisão que determinou a procedência da remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas), a meu ver, vai de encontro com a supremacia do interesse público, diante da gravidade e da excepcionalidade que esta demanda apresenta.

Além disso, a Concorrência n° 02/2023 já teve andamento e passou por todas em fases, ocorrendo em janeiro de 2024 a publicação da homologação do procedimento licitatório, com a adjudicação do objeto contratual ao CONSÓRCIO NATUREZA VIVA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, composto pelas empresas: (i) CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS; (ii) TERRAPLENA LTDA e (iii) PROMULTI ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA .

Entendo que o presente agravo não comporta maiores discussões, tendo em vista que há óbice, neste grau, em analisar as ilegalidades apontadas pelo impetrante, ora agravado, considerando que não foram objeto da decisão agravada. Até porque, conforme já mencionado exaustivamente, o objeto desta decisão abrange, tão somente, a decisão que concedeu a liminar para: 1) determinar a suspensão do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, no estado em que se encontra, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, sem declaração de intempestividade – o que já foi devidamente realizado em agosto de 2023 (id n° 15423473 - Pág. 113 a 15423474 - Pág. 52; 2), a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas)- o que, no estado em que a licitação se encontra, já finalizada e homologada, seria contrário à supremacia do interesse público e ao bem estar da coletividade.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para revogar a parte da decisão que determinou que o Município proceda “a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas”.

Quanto à parte da decisão que determinou a suspensão do procedimento licitatório, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade, merece ser confirmada, em razão da análise ter ocorrido após determinação judicial. No entanto, sem a necessidade de suspensão da licitação, haja vista o julgamento da impugnação já ter ocorrido, bem como em razão do processo de licitação já ter sido finalizado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado em 24/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo n° 0864907-51.2023.8.14.0301), oriunda do MM. Juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, o qual deferiu a liminar.

Historiando os fatos, a B.A. MEIO AMBIENTE LTDA impetrou o Mandado de Segurança supramencionado, na qual narrou que o Município de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, tornou público o Edital de Licitação da Concorrência Pública nº 02/2023 – Retificado 1, Processo Administrativo nº 4.144/2021, pelo critério de melhor proposta em combinação com o menor valor da contraprestação a ser paga pela Prefeitura de Belém, com o de melhor técnica, com o prazo previsto para o dia 31 de julho de 2023, às 09 horas da manhã, cujo objeto é a “Delegação, mediante Concessão Administrativa, dos Serviços Públicos Especializados de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Belém, englobando as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, destinação final e disposição final ambientalmente adequada, dos (i) resíduos sólidos urbanos, (ii) resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços com volume e composição equiparáveis aos resíduos domiciliares, (iii) resíduos de serviço de saúde (RSS) e (iv) resíduos da construção civil (RCC), nos termos em que especificado no Edital e seus anexos.”

Contou que, após a análise do instrumento convocatório, a impetrante encontrou diversas irregularidades, levando-a a impugnar o edital na data de 26/07/2023, dentro do prazo previsto que é de até dois dias úteis antes do certame.

Porém, narrou que no dia 27 de julho, às 22h22min da noite, a impetrante recebeu o e-mail com a informação de que a autoridade coatora acolheu o parecer jurídico que considerou a impugnação intempestiva, por estar fora do prazo, e inepta, por estar desacompanhada do contrato social, decidindo, portanto, não a conhecer.

Na sequência, seguiu narrando que “o procedimento licitatório em questão atraiu inúmeros pedidos de esclarecimentos e mais de 6 (seis) impugnações, tendo a maioria delas sido considerada intempestiva em virtude de grave falha no cômputo por parte da Administração Pública. Frisou que apesar da alegada intempestividade, parte das demais impugnações foram respondidas de ofício, enquanto a peça apresentada pela impetrante foi completamente desconsiderada”.

Diante desta situação, afirmou que “o ato em questão deve ser cassado por ser flagrantemente ilegal, violando o direito líquido e certo da impetrante de ver suas razões de impugnação devidamente apreciadas, uma vez que tais razões, inevitavelmente, conduziriam à modificação dos pontos do edital questionados por ela”.

Assim, impetrou o remédio constitucional, que tem por objeto a análise da ilegalidade da decisão administrativa que não conheceu a impugnação, motivo pelo qual requereu a concessão de liminar, para que fosse determinado que a autoridade coatora suspenda o edital de licitação da Concorrência Pública nº 02/2023, e todos os atos administrativos decorrentes, inclusive a sessão aprazada para o dia 31 de julho de 2023 e eventuais contratos, até o julgamento do presente Mandado de Segurança. Sucessivamente, pediu pela suspensão do certame e de todos os atos decorrentes até o julgamento da impugnação, devendo-se publicar novo instrumento convocatório e aprazar nova data para a solenidade.

O feito seguiu seu regular processamento, até prolação da decisão que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Portanto, tenho que, ao menos para a concessão da liminar, que o ato administrativo, aqui impugnado, viola os princípios legais que regem a matéria, com destaque para o princípio da motivação (arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99) e princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF, c/c arts. 41, §1° e §2°, e 110, caput e parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993), fazendo emergir os requisitos autorizadores (art. 300, caput, do CPC). Por fim, registre-se que, com fulcro no art. 49, §2°, da Lei 8.666/93 (com correspondência no art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021), “a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo” (STJ - REsp 1833846/RS). Diante das razões expostas, defiro a liminar e determino a suspensão do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN (Processo Administrativo n° 4.144/2021), no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021), até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade –, devendo proceder a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas).
”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante aponta que não há motivos para determinar a suspensão da licitação, isto porque, ao tomar conhecimento da decisão que determinou a suspensão do certame por ter considerado intempestiva a impugnação administrativa apresentada pela Impetrante, o Município de Belém optou pelo cumprimento imediato de parte da decisão, pois esta era a postura que melhor atendia ao interesse público. Assim, o Município, através da Comissão de Licitação, analisou e respondeu à impugnação, remetendo a resposta à Impetrante, fazendo seu registro no portal da transparência.

Narra que, apesar disso, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada, ao argumento de que a apreciação da impugnação deveria ser prévia à sessão de credenciamento das licitantes. No entanto, o agravante assevera que o ato não interfere, em nada, na fase de credenciamento, e repetir a fase iria adiar a sessão por, pelo menos, mais trinta dias.

Alega, também, que a própria Lei n° 8.666/93 permite que a Administração responda às impugnações após a sessão inicial, prevendo claramente que esta impugnação não possui efeito de recurso, na forma do seu artigo 41, §2º.

Destaca, também, que o Município optou pelo julgamento imediato das impugnações, ainda que, conforme ressaltado, a maior parte fosse mera repetição de itens já esclarecidos nas outras impugnações e que já eram de conhecimento da Impetrante.

Na sequência, aponta que a agravada aborda o tema como se tratasse de uma concessão administrativa por licitação nos moldes de Lei n° 8666/93, quando, na verdade, se trata de uma PARCERIA PÚBLICO PRIVADA – PPP, regulada pela Lei 11.079/2004.

Dentre os argumentos levantados pelo agravante, destaco alguns para este momento processual:

O recorrente destaca que “a Lei 11.079/2004 instituiu um regime jurídico de concessão que, amparado por legislação específica, autoriza a contratação de serviços sem detalhamento de projetos básicos ou executivos, o que permite flexibilidade ao contratado para encontrar soluções técnicas adequadas para o alcance dos parâmetros de resultado estabelecidos no instrumento convocatório. Assim, equivoca-se a Impetrante ao defender a necessidade de projeto básico ou executivo, nos moldes do que estabelece a Lei Federal 8.666/1993”.

Aponta que, dentre vários elementos, “o objeto da Lei 11.079/2004 difere da contratação de serviços da Lei 8.666/1993 de acordo com o seguinte: (i) prazo do contrato, visto que a PPP exige um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, enquanto que a Lei de Licitações determina que esse é o prazo máximo de um contrato de prestação de serviços continuados; (ii) valor da contratação, o valor mínimo de uma PPP é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (iii) a PPP veda contratos que tenham como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, enquanto a contratação via Lei nº 8.666/1993 fomenta a divisão dos objetos licitatórios”.

Afirma que não há que se falar em divulgação, em conjunto com o Edital, de projetos básicos, estimativas dos valores de investimentos previstos, planilhas de preços e custos específicos a serem incorridos pela licitante vencedora, tendo em vista que a apresentação destes números e premissas estão relacionados a procedimentos licitatórios exclusivamente regidos pela Lei 8.666/1993, que não se coadunam com o regime de uma PPP. Do contrário, com informações detalhadas de quantitativos e especificação do objeto, o risco de projeto e investimento seria inteiramente suportado pelo Parceiro Público, o que vai na contramão do instituto das PPPs e do espírito dessa parceria.

Na sequência, aduz que o Termo de Referência apresentado em qualquer licitação de serviços públicos é meramente referencial, possui características de “anteprojeto” – ou seja, esboço do projeto, servindo de “ponto de partida” para que as licitantes realizem seus próprios estudos e propostas; o termo de referência em licitações de concessões (e daí a própria utilização da terminologia “termo de referência” em detrimento de “projeto básico”) não é um “projeto acabado”.

Também aponta a necessidade de revogação da liminar, diante do fato que o licitante participou do ato de abertura do certame e não fez qualquer impugnação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
e, por conseguinte, afastar determinação para que o Município proceda “a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas), devendo ficar expressamente autorizado a prosseguir normalmente com o certame a partir da fase em que se encontra. Requer, ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando e revogando a decisão recorrida.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento, afastando a determinação para que o Município procedesse “a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas), ficando autorizado a prosseguir normalmente com o certame a partir da fase em que se encontrava (id n° 15460401).

A B.A. MEIO AMBIENTE LTDA apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id n° 15821459).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No id n° 17608427, o MUNICÍPIO DE BELÉM peticionou, informando a conclusão da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023/SESAN.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme consta nos autos, o Juízo
a quo
deferiu a liminar, para determinar a suspensão da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, no estado em que se encontrava, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade –, devendo proceder a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas).

Destaco que a decisão foi clara ao mencionar que estavam “ausentes os requisitos legais permissivos à análise integral das razões suscitadas na impugnação ao edital, autorizando, tão somente, a este Juízo se limitar a determinar, em sede de obrigação de fazer, a observância às regras do processo administrativo e licitatório”.

Assim, a decisão agravada foi estruturada e fundamentada da seguinte maneira: 1) A negativa de apreciação do requerimento administrativo viola o direito de petição. 2) A tempestividade da impugnação ao edital; 3) Ausência de motivação adequada quanto às razões deduzidas pela Impetrante relativas à impugnação apresentada no procedimento licitatório.

A seguir, colaciono uma parte da decisão que resume objetivamente o motivo pelo qual o Juízo
a quo
deferiu a liminar:

“Sendo assim, entendo que o indeferimento da impugnação ao edital interposta pela Impetrante no certame em epígrafe se mostra em desacordo com a legislação pátria,
destacando-se a ilegalidade da declaração de intempestividade e ausência de motivação do ato administrativo impugnado
”.

É notório que durante toda a decisão proferida, os fundamentos da decisão são os mesmos: ausência de intempestividade, violação ao direito de petição e ausência de motivação no indeferimento da impugnação. Tanto é assim que, no processo de origem, o Município de Belém pugnou pela retratação da decisão (id n° 98091621 - Pág. 2), alegando que em outro Mandado de Segurança (processo n° 0864817-43.2023.8.14.0301), foi proferida decisão judicial pela 5ª Vara de Fazenda, na qual denegou a segurança pleiteada por outra empresa na mesma licitação ora impugnada. No entanto, o Juízo
a quo
, ao rejeitar o mencionado pedido de retratação, fez um comparativo entre os dois processos, ressaltando especificamente o objeto de cada um, vejamos (id n° 98103267- autos de origem):

“Além disso, verifico que o Processo n° 0864817-43.2023.8.14.0301 - Mandado de Segurança impetrado pela empresa AEGEA Saneamento e Participação S/A) -, não guarda relação com o direito individual vindicado pela empresa B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, aqui Impetrante.
Acontece que na presente demanda, como já delimitado na decisão liminar, a causa de pedir reporta violação do direito de petição da Impetrante – com destaque para a violação ao princípio da motivação
(arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99
) e princípio da legalidade
(art. 37, caput, da CF, c/c arts. 41, §1° e §2°, e 110, caput e parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993), enquanto que, da simples leitura do Processo n° 0864817- 43.2023.8.14.0301, a empresa Aegea Saneamento e Participação S/A, pugna pela nulidade de cláusulas específicas do edital, não havendo qualquer causa de modificação da competência, por conexão ou continência (art. 54, do CPC).”

A delimitação da questão é importante, posto que no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão
a quo
, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao Tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do Juízo
a quo
, sob risco de violação ao duplo grau de jurisdição.

No caso, destaco que o Juízo de origem se limitou a conceder a liminar para determinar “a suspensão do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, no estado em que se encontra,
até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade –, devendo proceder a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas
).

Observa-se que tudo o que foi mencionado até então é relevante, visto que no id n° 15423473 - Pág. 75, o Município de Belém peticionou informando o cumprimento da liminar. Mencionou que diante da gravidade da situação dos Resíduos Sólidos e a relevância da licitação, o ente Municipal entendeu que, apesar do seu convencimento pela intempestividade da impugnação, seria mais relevante para o interesse público analisar a aludida impugnação, do que se ater à discussão quanto a tempestividade de impugnações.

Diante disso, o ora recorrente promoveu a análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, considerando-a tempestiva, porém, improcedente, conforme consta no id n° 15423473 - Pág. 113.

Na mencionada decisão, não há declaração de intempestividade da impugnação e nas sessenta páginas que a compõem, os vícios apontados pela empresa foram analisados e julgados, conforme determinado na decisão agravada.

Dito isso e delimitada a questão, a meu ver, no momento em que o Município de Belém promoveu a análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, considerando-a improcedente, conforme (id n° 15423473 - Pág. 113), já houve o cumprimento da primeira parte da liminar, que determinava objetivamente “a suspensão do procedimento licitatório,
até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade
”.

No entanto, é relevante destacar que, em que pese ter ocorrido o julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, sem a declaração de intempestividade, a primeira parte da liminar proferida não deve ser cassada, visto que a nova análise da impugnação administrativa ocorreu em razão de ordem judicial, conforme mencionado expressamente no id n° 15423473 - Pág. 113.

Outrossim, o cumprimento da decisão interlocutória em momento posterior não afasta os efeitos da decisão, considerando a necessidade de sua confirmação ou não em posterior sentença.

É neste sentido que se alinha a jurisprudência do TJPA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO DO ESTADO À LIDE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DE OUTROS ENTES AO FEITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO Nº 1203244/STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. (...)
4- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia;
5- O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de exame especializado necessário para o tratamento médico do paciente, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença confirmada. (2018.02101108-86, 191.601, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05).

Ademais, ressalto que a confirmação da primeira parte da liminar, em nada irá interferir no andamento do feito, tendo em vista que já houve o seu cumprimento.

Por sua vez, no que tange à parte da decisão que determinou a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas), a meu ver, vai de encontro com a supremacia do interesse público, diante da gravidade e da excepcionalidade que esta demanda apresenta, tendo em vista que o objeto da licitação é a “delegação, mediante Concessão Administrativa, dos Serviços Públicos Especializados de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Belém, englobando as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, destinação final e disposição final ambientalmente adequada, dos (i) resíduos sólidos urbanos, (ii) resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços com volume e composição equiparáveis aos resíduos domiciliares, (iii) resíduos de serviço de saúde (RSS) e (iv) resíduos da construção civil (RCC)”. Ou seja, envolve serviço essencial (art. 10, VI da Lei nº 7.783/89
) a ser prestado em prol da população, tratando-se, pois, de circunstância na qual deve prevalecer o interesse público primário em relação ao interesse do particular.

Sabe-se que a essência do princípio da supremacia do interesse público está na própria razão de existir da Administração, ou seja, a Administração atua voltada aos interesses da coletividade. Assim, em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público, este último deve predominar.

Destarte,

não podemos ignorar que a Concorrência Pública impugnada é fruto de um acordo judicial firmado pelos Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba com o Estado do Pará, nos autos das ações judiciais nº. 0804262-32.2019.8.14.000 e 0804251- 03.2019.8.14.0000, em trâmite perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Verifica-se que o acordo foi aditivado em junho/2023, prevendo expressamente a obrigação do Município de Belém dar “Continuidade do Projeto Processo Administrativo Licitatório de Concessão Administrativa dos Serviços Públicos Especializados de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos decorrente do Edital Chamamento PMI 01/2021 – Procedimento de Manifestação de Interesse, com republicação do Edital já adequado à nova linha de garantias ofertada pela União Federal;”.

Além disso, a Concorrência n° 02/2023 já teve andamento e passou por todas em fases, ocorrendo em janeiro de 2024 a publicação da homologação do procedimento licitatório, com a adjudicação do objeto contratual ao CONSÓRCIO NATUREZA VIVA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, composto pelas empresas: (i) CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS; (ii) TERRAPLENA LTDA e (iii) PROMULTI ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA .

Assim, o cumprimento da segunda parte da liminar deferida pelo Juízo
a quo
, qual, seja, de “determinar a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas)”, sem motivo relevante e concreto para tanto, acabará por refletir em um prejuízo muito grande ao Município e à coletividade em si, o que configura o requisito do “perigo da demora”.

Ademais, entendo que o presente agravo não comporta maiores discussões, tendo em vista que há óbice, neste grau, em analisar as ilegalidades apontadas pelo impetrante, ora agravado, considerando que não foram objeto da decisão agravada. Até porque, conforme já mencionado exaustivamente, o objeto desta decisão abrange, tão somente, a decisão que concedeu a liminar para: 1) determinar a suspensão do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, no estado em que se encontra, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante, sem declaração de intempestividade – o que já foi devidamente realizado em agosto de 2023 (id n° 15423473 - Pág. 113 a 15423474 - Pág. 52; 2), a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas)- o que, no estado em que a licitação se encontra, já finalizada e homologada, seria contrário à supremacia do interesse público e ao bem estar da coletividade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, diante da relevância, excepcionalidade e limitação deste agravo aos fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, para revogar a parte da decisão que determinou que o Município proceda “a remarcação, em data futura, para refazimento da fase inicial (recebimento e abertura de envelopes/propostas”.

Quanto à parte da decisão que determinou a suspensão do procedimento licitatório, até regular análise e julgamento da impugnação apresentada pela Impetrante – sem declaração de intempestividade, merece ser confirmada, em razão da análise ter ocorrido após determinação judicial. No entanto, sem a necessidade de suspensão da licitação, devido ao fato do julgamento da impugnação já ter ocorrido, bem como em razão do processo de licitação já ter sido finalizado.

É o voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024